Tribunal: TJES
Processo: 0000562-48.2013.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE
– POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR - AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil.

6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento.

7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000562-48.2013.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEROBINA ROSA DE ALMEIDA e outros

APELADO: JANAINA MARIA BARBOSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
QUEROBINA ROSA DE ALMEIDA

em face da sentença constante às fls. 249/250 dos autos físicos,

que nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de

JANAINA MARIA BARBOSA
, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas suas razões (fls. 253/257), aduz o recorrente que a sentença merece ser reformada, pois não levou em consideração as provas documental, testemunhal e pericial produzidas nos autos.

Contrarrazões, às fls. 261/267, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 561 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
QUEROBINA ROSA DE ALMEIDA

em face da sentença constante às fls. 249/250 dos autos físicos,

que nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada em face de

JANAINA MARIA BARBOSA
, julgou improcedente o pedido autoral e condenou a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas suas razões (fls. 253/257), aduz o recorrente que a sentença merece ser reformada, pois não levou em consideração as provas documental, testemunhal e pericial produzidas nos autos.

Contrarrazões, às fls. 261/267, pugnando pelo desprovimento do recurso, em razão do não preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do Código de Processo Civil que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Referidas ações estão vinculadas a três pressupostos elencados no art. 927, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se à turbação–, a data da prática deste e a continuação da posse,
sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Todavia, na espécie, adianto que a r. sentença objurgada merece ser confirmada, na medida em que o requisito elementar do exercício anterior da posse pela autora carece de suporte probatório.

Com efeito, a autora, ora apelante, pretende ser mantida na posse de parte do seu imóvel, o qual possui frente para a Praça Rozário Rizzo e fundos para a Rua Coronel João Lobato, no município de Muqui/ES, local em que supostamente vem sofrendo turbação por parte da requerida, ora apelada.

Entretanto, após detida análise do acervo probatório carreado aos autos, verifico que não restou demonstrado, de fato, a posse sobre a área em que pretende ser mantida.

Como é sabido, a posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

Logo, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

Aliás, como acima ponderado a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que, quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, na ação de manutenção de posse não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito até mesmo ao título de propriedade.

Nos presentes autos, restou demonstrada a ausência do exercício pela autora, ora apelante, da posse sobre a área que traduz objeto do litígio, obstando, assim, a concessão da proteção possessória.

Sobre o tema, nesse sentido já se debruçou este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2.
A reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. 3. Em uma ação possessória o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo posse tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 4. Não restou demonstrado nos autos que a apelante detinha a posse anterior sobre o imóvel objeto do litígio, portanto, impossível o acolhimento da pretensão da recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170020283, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150236387, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade.
2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3) O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha. As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do prévio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa.
(FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140356490, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES PRELIMINARES APRECIADAS NO SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. As questões decididas no saneamento, sem que a parte tenha impugnado por recurso próprio ou por acórdão, têm eficácia preclusiva, sendo inadmissível a reanálise em apelação. 2.
O possuidor que se julga prejudicado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho. 3. Inexiste qualquer elemento de prova no sentido de que a apelada exercesse poderes fáticos sobre a área litigiosa. 4. Da mesma forma, a prova documental trazida pela apelada não é suficiente para, por si só, impor a proteção possessória.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140281196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

In casu
, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos aptos a demonstrar a turbação praticada pela apelada.

Desta feita, como muito bem salientou a ilustre Magistrada
a quo
, por meio das provas produzidas nos autos, sobretudo a testemunhal e a pericial, restou comprovada que a apelante não possuía a posse anterior da área em litígio, ao ponto de manejar a presente ação de manutenção na posse, bem como que a construção do muro, pela apelada, se deu em tempo superior a um ano e um dia.

Da mesma forma, o laudo pericial, realizado por engenheiro especialista em Agrimensura, Sr. Tadeu D'AviIa de Almeida, CREA-ES 8392/D-ES, concluiu que a apelante não possui a posse da área utilizada pela requerida, nos fundos para a Rua Coronel João Lobato, e que esta não cometeu nenhuma invasão em fração do terreno da apelante. Vejamos parte da conclusão do
expert
:

(...) Diante do resultado desta Perícia obtemos a exata delimitação dos imóveis envolvidos em planta e a confirmação de que a
atual divisa (muro) entre o Requerente e a área em litígio está de acordo com a documentação de seu imóvel
(Matrícula n° 846).
Não ocorrendo invasões sobre o imóvel do Autor no âmbito da engenharia
.
(GRIFO NOSSO)

Destarte, como o juiz não está adstrito ao laudo pericial, compulsei os autos, analisei todo o processado e conclui que o laudo pericial revestido de todas as formalidades legais não foi ilidido por outra prova.

Nesse passo e, apesar de ser sabido que em matéria de apreciação de prova o nosso Código de Processo Civil adotou o Sistema da Persuasão Racional ou Sistema do Livre Convencimento Motivado, não vislumbro prova que sustente que a autora possuía posse anterior da área em litígio, a fim de vindicá-la na ação possessória em comento.

Assim, entendo que a autora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil. Outrossim, não existem suficientes subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que se possa chegar a outro convencimento.

Não obstante, é possível constatar que a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à manutenção da vindicada posse, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrá-la.

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Diante do total desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para R$2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o art. 85, §§8º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE POSSE
– POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR - AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
– RECURSO IMPROVIDO.

1.
A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade.

3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.

4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe.

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil.

6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento.

7. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.